Tribunal: STF
Processo: HC 216191
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal militar. Habeas corpus. Estelionato. Condenação transitada em julgado. Competência. Justiça Militar. Supressão de instância. Alegação de atipicidade da conduta. Fatos e provas.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal Militar (STM), da Relatoria do Ministro Ten. Brig. Ar. Francisco Joseli Parente Camelo, assim ementado:



    APELAÇÃO. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. FRAUDE CONTRA COLEGAS DE FARDA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 



    Amolda-se à figura típica prevista no art. 251 do CPM a conduta de ex-Sargento do Exército Brasileiro que, dentro do quartel, utiliza meio fraudulento para convencer dois colegas de farda a ‘investirem’ em um negócio de compra e venda de materiais de informática, com a promessa de divisão de lucros, e, após receber os valores depositados pelos ofendidos, maliciosamente, pede baixa das fileiras da Força Terrestre, e deixa de atender as tentativas de contato dos ‘investidores’ e de cumprir o acordo entre eles pactuado, atentando, assim, gravemente contra os princípios da hierarquia e da disciplina, considerando a relação de confiança e camaradagem que deve permear a vida intramuros. 



    Apelo ministerial provido. Decisão unânime.



2. Extrai-se dos autos que o paciente, militar à época dos fatos, foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 251 (duas vezes), na forma do art. 79, do Código Penal Militar.



3. Em seguida, conforme afirmou o Conselho Permanente de Justiça:



    “Fl. 77/78 - Em 16 de julho de 2016, a denúncia foi rejeitada;



    Fl. 80 - Em 02 de agosto de 2016, Ministério Público Militar interpõe o recurso em sentido estrito;



    (...)



    Em sessão de 23 de maio de 2017, o Superior Tribunal Militar conheceu e deu provimento ao recurso em sentido estrito, recebendo a denúncia, determinando a baixa dos autos, ao Juízo de origem; o Acórdão transitou em julgado em julgado em 14 de agosto de 2017 (fl. 145).



    (...)



    Fl. 5 - Restituição dos autos a este Juízo.



    (...)



    Ev. 72 - Decisão do Juiz Federal Substituto passando a atuar monocraticamente no feito;



    (...)



    Autos conclusos para julgamento (Ev. 135), sendo o réu absolvido em 24 de julho de 2019 (Ev. 136);



    Ev. 140 - Em 31 de julho de 2019, o Ministério Público Militar interpôs recurso de apelação, sendo o recurso recebido (Ev. 144); razões e contrarrazões juntadas nos Evs. 148 e 158.



    Ev. 142 - Apelação distribuída em 08 de outubro de 2019; em 18 de abril de 2020, por decisão monocrática, o Ministro Relator declarou nulos os atos processuais praticados sob a condução monocrática do magistrado, a partir do ato processual de avocação para processar e julgar o feito e, assim, restabeleceu a competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e julgamento da Ação Penal, em face da suposta prática do crime previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar, combinado como art. 71 do Código Penal Comum.



    Ev. 163 - Comunicação do trânsito em julgado da decisão.



    (...)



    Ev. 189 - Por Decisão de 26 de outubro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça ratificou todos os atos praticados pelo Magistrado até a apresentação de alegações escritas; decorreu o prazo sem interposição de recuso da referida decisão (Ev. 196).



    (...)



    Ev. 206 - (...) foi designado o dia 17 de março de 2021 para audiência de julgamento.”



4. Na sequência, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria, absolveu o paciente, com fundamento no art. 293, e, do Código de Processo Penal Militar.



5. Da sentença absolutória, o Ministério Público Militar interpôs apelação. O Superior Tribunal Militar deu provimento ao apelo para condenar o paciente à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal, assegurando ao condenado o direito de recorrer em liberdade.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito. Para tanto, afirma que os fatos “se enquadram como mero descumprimento contratual de investimento, que atrai a penas a alçada cível”. Ressalta que “o fato denunciado ocorreu na esfera privada das partes” e que “a competência da Justiça Militar é firmada pela natureza da infração, não pela condição de militar do agente”.



7. Prossegue a narrativa para sustentar a atipicidade da conduta praticada pelo paciente. Argumenta que “o fato não é crime. Trata-se de mero inadimplemento contratual”. Alega, ainda, que “os atos maliciosos do comércio que não atingem o nível de burla, embora irregulares, não constituem estelionato, para o qual é insuficiente a habitual sagacidade do mundo dos negócios”.



8. A defesa requer a concessão da ordem para “cassar o Acórdão condenatório do STM, reconhecendo (...) a incompetência da Justiça Militar da União”. Subsidiariamente, pleiteia “que seja restabelecida a Sentença de absolvição do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 1º CJM”.



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser concedido.



11. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal Militar na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 04.05.2022.



12. A alegação de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito não foi sequer analisada pelo STM. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



13. Quanto à alegação de atipicidade da conduta, dou especial relevância ao fundamento do STM no sentido de que “[a]molda-se à figura típica prevista no art. 251 do CPM a conduta de ex-Sargento do Exército Brasileiro que, dentro do quartel, utiliza meio fraudulento para convencer dois colegas de farda a ‘investirem’ em um negócio de compra e venda de materiais de informática, com a promessa de divisão de lucros, e, após receber os valores depositados pelos ofendidos, maliciosamente, pede baixa das fileiras da Força Terrestre, e deixa de atender as tentativas de contato dos ‘investidores’ e de cumprir o acordo entre eles pactuado, atentando, assim, gravemente contra os princípios da hierarquia e da disciplina, considerando a relação de confiança e camaradagem que deve permear a vida intramuros”. Transcrevo o seguinte trecho do acórdão ora impugnado:



    “No tocante à autoria, os elementos de prova angariados ao longo da instrução criminal revelam que o acusado obteve dois depósitos, o primeiro no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), proveniente do ex-Sd (...), e o segundo na quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), depositado pelo ex-3º Sgt (...), atentando gravemente contra o princípio da confiança, uma vez que utilizou-se de meio fraudulento para convencer os ofendidos a ‘investirem’ em um negócio de compra e venda de materiais de informática, com divisão de lucros, sob a promessa de que era proprietário de uma loja localizada no município do Rio de Janeiro. 



    Não bastassem essas constatações, impende salientar que, segundo o depoimento colhido em Juízo do Ofendido, à época, 3º Sgt Ex (...), que ele foi convidado, dentro do quartel, pelo Acusado para participar da compra e venda de material de informática. Além disso, afirmou que (evento 79 da APM):



    (...)



    Portanto, cabalmente demonstrada a autoria delitiva. 



    Quanto à materialidade, foi juntadas aos autos cópias das transferências bancárias realizadas pelo ofendido (...), em 23 de maio de 2013, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e pelo o ofendido (...), no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), ambas efetuadas em favor do ex-Sgt Ex (...). 



    Os autos revelam, portanto, a obtenção da vantagem indevida proveniente das 2 (duas) transferências recebidas em favor do apelado, totalizando um prejuízo de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), que foi reduzido pelo apelado, ao devolver uma das parcelas de retorno combinadas com os ofendidos, nos valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 800,00 (oitocentos reais) ao ex-SD (...) e ao ex-3º SGT (...), respectivamente, conforme a exordial acusatória. 



    Quanto à culpabilidade, tratando-se de ‘(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)’, é elevada a reprovabilidade da conduta de quem obtém para si vantagem indevida utilizando-se valores depositados em seu favor por dois colegas de farda, gerando prejuízo patrimonial alheio. 



    In casu, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa. 



    A conduta do apelado em nada se assemelha a um mero inadimplemento contratual, uma vez que, após conseguir angariar recursos financeiros proveniente de dois colegas de farda, ainda aliciou outros militares, dando como garantia a divisão de lucro com os dois primeiros. Outro ponto que demonstra a fraude perpetrada foi a promessa de que era proprietário de um estabelecimento comercial, que, posteriormente, revelou-se inexistente. 



    Por fim, seu desligamento abruto com a Força Terrestre e a perda de contato com os ofendidos afastou qualquer dúvida de sua intenção maliciosa.



    (...)



    Nesse contexto, a periculosidade social da ação perpetrada restou evidenciada, mormente porque foi praticada contra os companheiros de caserna, constituindo-se, pois, em grave ofensa aos princípios da hierarquia e da disciplina, considerando a relação de confiança e de camaradagem que deve permear a vida intramuros.”



14. Sendo assim, eventual acolhimento da pretensão defensiva, nesse ponto, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus



Publique-se.



     Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator